Tribunal: TCU
Processo: 021.217/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de execução do objeto do convênio após a data de término da sua vigência, quanto aos recursos repassados ao município por força do convênio que teve por objeto a aquisição de equipamentos de monitoramento para a guarda municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em TCE interposto por Carlos Riginik Júnior, ex-prefeito municipal de Bom Jesus dos Perdões/SP, contra os termos do Acórdão 819/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar o teor ao recorrente, ao Ministério da Justiça e aos demais interessados.